Tribunal: STF
Processo: RE 469216
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI
   9.718/98. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. ACÓRDÃO NÃO PUBLICADO.
   ORIENTAÇÃO MANTIDA PELA CORTE.
I - O Plenário do Supremo
   Tribunal Federal declarou constitucional a majoração da alíquota
   da COFINS de 2% para 3%, prevista no art. 8º da Lei 9.718/98.
II
   - A falta de publicação do precedente mencionado não impede o
   julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma
   controvérsia, em especial quando o entendimento adotado é
   confirmado por decisões posteriores.
III - Agravo improvido.